Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. GALERIA. RESCISÃO. ALTERAÇÃO UNILATERIAL DA LOCALIZAÇÃO DA LOJA. PERDA DE RECEITAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO AO PATRIMÔNIO POR DEFEITO DA ESTRUTURA. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe ao julgador ponderar a respeito da necessidade da dilação probatória e indeferir a produção de atos processuais desnecessários ou protelatórios, considerando-se, ainda, as provas já constantes dos autos, sem que se caracterize cerceamento de defesa.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
3. A pretensão não exercida e comprovada antes do encerramento da fase instrutória, de modo a possibilitar o contraditório e o pronunciamento respectivo pelo Juízo de origem, caracteriza inovação recursal. Todavia, no caso, a alegação falha da estrutura da galeria, de vazamentos no estabelecimento, que causou danos aos produtos e equipamentos, foi suscitada na petição inicial e efetivamente analisada pelo juízo a quo, na sentença, situação que afasta a alegação de inovação recursal.
4. A alegação de que a mudança do ponto comercial, realizada unilateralmente pela parte requerida ocasionou a perda da metade das receitas auferidas pelos apelados não conta com o acervo probatório pertinente para comprovação das alegações.
5. No caso, a mudança do ponto comercial foi acordada em novo contrato de locação, ao qual os apelantes anuíram e concordaram, ainda, com o aumento do valor da locação.
6. Inexistem provas contábeis que relacionem a alteração do ponto comercial à perda de receitas, ao reverso, o acordo para pagamento dos aluguéis atrasados, firmado antes do referido fato, denota que os apelantes já vinham sofrendo dificuldades financeiras antes da alteração contratual.
7. Diante da falta de provas, não há como correlacionar a conduta dos apelados aos danos materiais seja pelos lucros cessantes, seja pelos danos aos bens móveis que guarnecem a loja dos apelantes.
8. Inexistindo nos autos provas suficientes da prática de conduta ilícita, bem como a ausência de nexo causal entre o ato imputado e a alegada perda de receitas e danos ao patrimônio dos apelantes, não se configuram os requisitos necessários à responsabilização civil. Diante disso, resta inviável o reconhecimento do direito à indenização por dano moral.
9. Recurso conhecido e desprovido.